Tribunal: TJSP
Processo: 1005215-69.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irregularidades no medidor apuradas mediante TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), pela concessionária. Corte de energia. Contestação dos valores exigidos pela fornecedora de serviços. Ação proposta visando ao restabelecimento dos serviços de energia elétrica, declaração de inexigibilidade da dívida, além de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irregularidades no medidor apuradas mediante TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), pela concessionária. Corte de energia. Contestação dos valores exigidos pela fornecedora de serviços. Ação proposta visando ao restabelecimento dos serviços de energia elétrica, declaração de inexigibilidade da dívida, além de indenização por danos morais. Procedência em primeiro grau. Inconformismo da concessionária. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. A apuração unilateral de supostas fraudes no medidor de energia mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não se presta a comprovar as irregularidades apontadas pela concessionária de serviços públicos. Celeuma que poderia ter sido evitada por meio da custódia do medidor, dando-se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo. Providências essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de fraude por parte da destinatária. Precedentes desta Corte de Justiça. DANO MORAL. Configuração. Impossibilidade de acesso a serviço público essencial, sem justo motivo, o que caracteriza lesão a direito de personalidade. Indenização de R$ 5.000,00. Valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.